Tribunal: TJSP
Processo: 1001488-30.2023.8.26.0660
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança. Energia elétrica. Lavratura de TOI. Sentença de improcedência da ação. Insurgência da parte autora. Não acolhimento. Ausente prova da fraude praticada pela parte ré no medidor de energia elétrica descrita no Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI. Autora que não se desincumbiu do ônus probatório. Inobservância do procedimento administrativo exigido em caso de alegada

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança. Energia elétrica. Lavratura de TOI. Sentença de improcedência da ação. Insurgência da parte autora. Não acolhimento. Ausente prova da fraude praticada pela parte ré no medidor de energia elétrica descrita no Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI. Autora que não se desincumbiu do ônus probatório. Inobservância do procedimento administrativo exigido em caso de alegada constatação de irregularidade. Resolução no 414/10, da ANEEL. Sentença mantida. Recurso desprovido.